Tribunal: TCU
Processo: 007.364/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Solicita via ouvidoria, cópia do processo TC: 040.302/2023-7, aberto, sigiloso, da relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
Acórdão 786/2024-TCU-Plenário Trata-se de solicitação de acesso aos autos da denúncia objeto do TC Processo 040.302/2023-7 , formulada pelo próprio denunciante, mediante a Manifestação da Ouvidoria 371.401 (peças 1 e 3). Considerando que o referido processo, de minha relatoria, trata de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará - DSEI/AMP na condução do Pregão Eletrônico SRP 10/2023. Considerando que, consoante o Acórdão 825/2020-TCU-Plenário , o papel do denunciante é o de fornecer os elementos para que este Tribunal dê início à sua ação de controle externo, e, uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das investigações, não existindo, para o denunciante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que, ante o entendimento pacificado deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.632/2008 e 139/2007, ambos do Plenário, na condição de autor da denúncia apurada no âmbito do TC Processo 040.302/2023-7 , o solicitante não é automaticamente parte nesse processo; não sendo, em função disso, legitimado a obter acesso a esses autos; Considerando que o solicitante também não é autoridade com prerrogativa constitucional ou legal para compulsar o aludido processo, não tendo, igualmente, logrado demonstrar razão legítima para intervir no feito, como interessado; Considerando que, nos termos do art. 94 da Resolução TCU 259/2014, a solicitação de acesso aos autos formulada por pessoa não qualificada como parte ou como representante legal de parte será recebida e tratada como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o art. 59, inciso V, desse normativo; Considerando que, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução TCU 249/2012, o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de mérito; Considerando que, este Tribunal ainda não se manifestou, no mérito, relativamente ao TC Processo 040.302/2023-7 , encontrando-se esse feito atualmente em fase de saneamento; Considerando, por fim, que o TC Processo 040.302/2023-7 é classificado como sigiloso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 4o, § 1o, e 17, incisos I e III, da Resolução TCU 249/2012 e nos arts. 59, inciso V, 65, inciso III, e 94 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações (peça 4), em: a) indeferir a presente solicitação, facultando ao solicitante, caso queira, o acesso ao TC Processo 040.302/2023-7 após a manifestação de mérito desta Corte de Contas sobre esse processo, à exceção das peças ainda classificadas como sigilosas que não tenham sido juntadas ao processo por ele; b) comunicar esta decisão ao solicitante e à Ouvidoria deste Tribunal; c) apensar os presentes autos ao TC Processo 040.302/2023-7 . 1. Processo TC- Processo 007.364/2024-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: identidade preservada, art. 55, caput , da Lei 8.443/1992. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.